Tribunal: TJBA
Processo: 8006621-87.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006621-87.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO CASAES TEIXEIRA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: B. A. S. e outros

Advogado(s)
:
BARBARA TAIANE BARRETO FERREIRA MAUADIE, CLAUDIO OLIVEIRA RIBEIRO

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACIENTE COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. NEGATIVA DE COBERTURA, SOB O FUNDAMENTO DE NÃO INCLUSÃO NO ROL DA ANS. DESCABIMENTO. ROL NÃO TAXATIVO. RESOLUÇÃO ANS Nº 469/2021. PREVISÃO DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DE TRATAMENTO DA PESSOA COM TEA PELO MÉTODO INDICADO POR SEU MÉDICO ESPECIALISTA DANO MORAL. CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO
.

1 – Comprovado o distúrbio (Transtorno do Espectro Autista), não cabe ao plano de saúde questionar o tratamento médico prescrito, uma vez que o médico que acompanha a evolução do quadro clínico do paciente é o profissional de saúde capacitado para prescrever o tipo de terapêutica necessária, sob pena de desvirtuar o próprio objeto do contrato (direito à saúde).

2 – É abusiva a negativa de cobertura de tratamento sob o fundamento de não integrar o rol da ANS, pois o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado.

3 – Com o advento da Lei 14.454/22, a discussão acerca da taxatividade do rol da ANS foi superada, posto que a norma estabeleceu, expressamente, que se trata de rol exemplificativo, prevendo as coberturas mínimas a serem observadas pelos planos de saúde.

4 – A norma do art. 6º, § 4º da Resolução nº 465/2021 estabelece que a operadora deve oferecer tratamento para transtorno do espectro autista por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo seu médico assistente.

5 – Ao julgar este tipo de demanda deve -se garantir o melhor interesse da criança, que já se encontra familiarizada com os métodos propostos pela profissional que a acompanha.

6 – A negativa de autorização do tratamento gera dano moral passível de indenização.

7 – Indenização fixada com razoabilidade.

8 – Sentença Mantida. Apelo Improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006621-87.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e apelado
B.A.S, representado por CAMILA CRISTINA DE JESUS ARAÚJO

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.